Tribunal: TJBA
Processo: 8005047-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005047-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRATAN ALVES MUNIZ BARRETO

Advogado(s)
:
FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR AMADO VELOSO, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
AÇÃO DE R
EPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUTOR EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando

a decisão que concedeu
efeito suspensivo
ao recurso para
AUTORIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL DE 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da parte agravante; SUSPENDER OS DESCONTOS ORA EFETIVADOS NO CONTRA CHEQUE e/ou aposentadoria da parte devedora, devendo cada ré ser intimada para cumprimento da decisão e suspensão das parcelas do(s) consignado(s); ESTABELECER A OBRIGAÇÃO MENSAL do autor em depositar judicialmente o valor incontroverso, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR;
OFICIAR o Estado da Bahia, para manter a restrição acerca da margem de crédito consignável, até o julgamento definitivo da demanda; IMPEDIR que os requeridos incluam o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, enquanto pendente o julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na análise da
contradição que o embargante afirma existir em relação à ausência de pedido de depósito de valor incontroverso.

III. Razões de decidir

3.
De fato, o pedido da parte inclui a suspensão da exigibilidade dos débitos por 6 meses e a limitação dos descontos a 30% dos seus rendimentos, todavia, a alternativa imposta pelo Judiciário não implica em contradição, tampouco em julgamento extra petita.

4.
Note que o pedido foi acolhido em relação a limitação do percentual
(
30% dos rendimentos
), alterada apenas a forma do pagamento. Isto porque
não há como cada um dos credores limitar o desconto
em 30% por não te
r ciência do total devido pelo embargante a cada instituição. Assim, a solução é
suspender os descontos feitos por todos e determinar o depósito judicial,
sendo essa
a opção possível e viável para amenizar a situação
de superendividamento
do embargante.

IV.
Dispositivo

E
MBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005047-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante
UBIRATAN ALVES MUNIZ BARRETO
, e
embarg
ado
BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA